Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702234-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal, uma vez que um de seus pedidos não teria sido apreciado. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, verifica-se a existência do vício apontado pelo embargante. Isso porque a pretensão recursal contempla dois pleitos cominatórios. Um de fazer - desbloquear a conta do agravante - e outro de não fazer – se abster de bloqueá-la. O provimento que concedeu a antecipação de tutela limitou-se ao desbloqueio da conta. Assim, existente a omissão. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, dar ao dispositivo da decisão embargada a seguinte redação: “Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar ao agravado que desbloqueie a conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, em 10 (dez) dias úteis, bem assim se abstenha de bloqueá-la novamente sem motivação adequada e comprovada, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja execução, se o caso, será feita perante o Juízo de origem.” Comunique-se ao Juízo de origem e aguarde-se o transcurso do prazo para que o agravado apresente suas contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora